Tribunal: TJSP
Processo: 1011268-67.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. NÃO CONHECIMENTO: A apelante não recolheu o preparo do recurso de apelação depois de indeferida a justiça gratuita em sede recursal. Art. 99, §7o do CPC. Pedido de dilação de prazo para recolhimento do preparo indeferido. Reconhecimento da deserção que se impõe.

RECURSO NÃO CONHECIDO.